Tribunal: TJES
Processo: 5010103-80.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE JUROS CONTRATUAIS – TESES DAS PARTES NÃO APRECIADAS NA SENTENÇA DE 1º GRAU – NULIDADE PARCIAL DO JULGADO – LEGALIDADE DA COBRANÇA DAS TARIFAS DE CADASTRO E DE REGISTRO CONTRATUAL E DO SEGURO PRESTAMISTA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A leitura atenta dos autos revela que a
insurgência do Recorrente em face d
os
juros diz respeito não apenas ao fato de
a taxa
ser superior à média de mercado no período, mas principalmente
à suposta diferença entre a taxa contratada (
de 1,88% a.m.
) e aquela efetivamente aplicada (que,
segundo alega o Apelante,
seria
de 1,92% ao mês
)
, o que,
no seu entender
,

acarretar-
lhe-
á um prejuízo de R$ 3.449,28
(três mil quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos)
ao final do contrato.
Desse modo, e considerando que ambas as partes trouxeram pareceres elaborados por especialistas contábeis (IDs 6442957, 6442958,
64422968 e 64422969) em defesa das teses suscitadas a respeito d
ess
a questão,
as quais
não foram objeto de apreciação no r.
decisum
de 1º Grau, conclui-
se forçosamente
pela sua
nulidade
parcial,
por vício de fundamentação, na forma prevista no art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

3. Aplicando-se
in casu
o disposto no art. 1.013, § 1º, inciso IV, do mesmo Diploma Le
gal, verifica-se, a partir da
ferramenta disponibilizada no
site
do Banco Central do Brasil, denominada “Calculadora do Cidadão”,
que
a taxa de juros mensal
que está sendo
cobrada do Recorrente é de 1,916010% ao mês,
o que resulta n
a quantia
de
R$ 24.248,64
ao final das 48 parcelas.
Ao passo que,
utilizando-se a
taxa de juros contratada,
de R$ 1,88% ao mês,
alcançamos
o valor total de
R$ 24.070,08
ao
final das 48 parcelas, de sorte que a diferença entre ambas
é de
R$ 178,56 (cento e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos).

4. Afasta-se a ilegalidade da cobrança da tarifa de cadastro quando o
c
ontrato
celebrado entre as partes p
revê expressamente a
sua cobrança
,
possibilitando,
inclusive, a sua isenção
caso o contratante opte por apresentar toda a documentação exigida pela instituição.
Considerando, ainda, que o valor da tarifa de cadastro não é abusiva, reputa-se
lícita a sua cobrança.

5. N
ão
se
vislumbr
a
ilegalidade ou abusividade na cobrança da tarifa
de registro
(R$ 386,69)
pois, além de estar
devidamente prevista no ajuste, o serviço
respectivo
foi efetivamente realizado pelo Apelado (I
D

6442970) e o valor cobrado não configura onerosidade excessiva, já que
representa
apenas
2,45% do valor financiado.

6
.
O mesmo raciocínio se aplica à cobrança do s
eguro prestamista
(R$ 212,80)
,
pois não há provas
suficientes
de que
o Recorrente fo
ra
compelido a contratar tais serviços
por
não te
r tido

a
opção de deixar de fazê-lo ao tempo do ajuste.

7
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido
para,
d
eclara
ndo

a
nul
idade parcial da

r. sentença de 1º Grau
com fulcro no art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil,

e, em
observância
do art. 1.013, § 1º, inciso IV, do mesmo Diploma Legal, determinar ao Recorrido que providencie o recálculo das parcelas previstas no contrato n°
01
04900010055197, aplicando a taxa de juros de 1,88% ao mês (25,11% ao ano)
e abatendo os valores já pagos pelo Apelante,
mantendo-se incólume
s
os demais termos do r.
decisum
vergastado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010103-80.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUCAS MINTO MAINETTE
APELADO: BANCO J. SAFRA S.A
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por
LUCAS MINTO MAINETTE em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou improcedentes os pedidos formulados na “Ação Revisional de Contrato Bancário” ajuizada em face de BANCO J. SAFRA S.A., afastando as alegações
autorais
quanto à abusividade
d
os juros
efetivamente
praticados
e à
ilegalidade da cobrança das tarifas de cadastro e de registro
contratual
, além do seguro prestamista.

O Apelante pugna, em
princípio
,
pelo reconhecimento do descumprimento do princípio da boa-fé, previsto no art. 422, do Código Civil, e também do “princípio da transparência”,
(
art. 6º, incio IV, do Código de Defesa do Consumidor
)
, ao argumento de que houve “
quebra no dever de conduta por parte do banco, pois apesar da literalidade do contrato, não cumpriu com as obrigações, bem como ausentes os esclarecimentos. Sendo notóri
o
a inexistência de igualdade, e valendo-se da sua própria torpeza quanto a validação do negócio”

(sic)
.

Nesse sentido, sustenta
que o Recorrido não observou a taxa de ju
ros remuneratórios previst
a
no contrato
de alienação fiduciária de veículo celebrado entre as partes
,
qual seja, 1,88% ao mês
(25,11% ao ano)
,
pois
imp
ôs
ao Apelante,
na verdade,
uma taxa de 1,92% ao mês,
acarretando-lhe um prejuízo, a cada mensalidade, de R$ 71,86 (setenta e um reais e oitenta e seis centavos),
o
que, ao final da avença, alcança
rá um pagamento a maior n
o valor de R$ 3.449,28 (três mil quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos).

Pugna,
ainda,
pelo
afastamento da
cobrança das tarifas de cadastro
(R$ 870,00)
e de registro
de contrato (R$ 386,69)
e também do seguro prestamista
(R$ 212,80)
,
ao argumento de que o Recorrente foi compelido a contratar tais serviços já que não teve opção de deixar de fazê-lo ao tempo do ajuste, configurando-se, portanto,
prática vedada pelo
art. 39, inciso I, do CPC,
conhecida por “venda casada”.

Ademais, aduz que “
o encargo denominado ‘Registro de Contrato’ não pode ser transferido ao consumidor, por se tratar de um custo inerente à atividade da instituição financeira
”, e também por não haver provas dos serviços efetivamente prestados.

Preenchidos os
requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito
do apelo
.

Ao indeferir os pedidos autorais, o MM. Magistrado
a quo
registrou
que:

“
(...) a taxa de juros remuneratórios deve ter como parâmetro a taxa média de mercado dos juros para operações de financiamento de mesma natureza.

De toda sorte, é preciso consignar que, por óbvio, não basta que a taxa de juros se mostre superior à média de mercado, devendo se verificar, no caso concreto, a partir daquele paradigma, a onerosidade excessiva para que se tenha por abusiva a cobrança de juros dessa natureza.

(...)

No caso vertente, observa-se que o contrato foi assinado em 1º de abril de 2019 (ID 17115295). Cotejando a taxa de juros aplicada no referido contrato (25,11% a.a. e 1,88% a.m.) com a média à época apresentada pelo Banco Central do Brasil (21,26% a.a e 1,62% a.m., conforme anexo), v
ê-se que inexiste abusividade no encargo.

Isso porque a jurisprudência dos Tribunais tem entendido que apenas há ilegalidade quando a taxa de juros remuneratórios contratada for uma vez e meia superior à média de mercado divulgada pelo Bacen (...)
”. (ID
6442975)
.

Vê-se, portanto, que a conclusão de Sua Excelência perfilhou a
orientação
firmada pelo
Colendo S
uperior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Especial Repetitivo
nº
1.061.530/RS.
Muito e
mbora também venha perfilhando esse mesmo entendimento nas diversas demandas sobre a matéria que diuturnamente nos são trazidas à apreciação, percebo que a hipótese vertente tem um diferencial: a insurgência do Recorrente em face d
os
juros diz respeito não apenas ao fato de
a taxa
ser muito superior à média de mercado no período (o que, de fato, não se verifica
in casu
), mas
principalmente
à suposta
diferença entre a taxa contratada (
de 1,88% a.m.
) e aquela efetivamente aplicada (que,
segundo alega o Apelante,
seria
de 1,92% ao mês
)
, o que,
no seu entender
,
acarretar-
lhe-
á um prejuízo de R$ 3.449,28
(três mil quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos)
ao final do contrato.

Desse modo, e considerando que ambas as partes trouxeram pareceres elaborados por especialistas contábeis (IDs 6442957, 6442958,
64422968 e 64422969) em defesa das teses suscitadas a esse respeito
,
as quais
não foram objeto de apreciação no r.
decisum
de 1º Grau, parece-me forçoso concluir pela sua
nulidade
parcial,
na forma prevista no art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

Ato contínuo, reconheço ser aplicável
in casu
o disposto no art. 1.013, § 1º, inciso IV, do mesmo Diploma Le
gal, pois as questões suscitadas pelos Re
corr
entes

não
demandam
dilação probatória,
cabendo-nos
por ora
identifi
car, afinal,
se a taxa de juros
efetivamente
aplicada pela instituição financeira
realmente
condiz com aquela ajustada pelas partes,

qual seja, 1,88% ao mês.

Por meio da ferramenta disponibilizada no
site
do Banco Central do Brasil, denominada “Calculadora do Cidadão”, é possível alimentar a planilha ali disponível com os dados obtidos dos documentos juntados aos autos (quais sejam, valor financiado, número de prestações fixas e valor das prestações), e comparar os seguintes cenários:

A) Se utilizarmos o valor das prestações constantes dos boletos (R$ 505,18), encontramos a taxa de juros mensal de 1,916010% ao mês: "o
total desse financiamento de 48,00 parcelas de 505,18 reais é 24.248,64 reais, sendo 8.484,98 de juros".

B) Se utilizarmos a taxa de juros constante do contrato (1,88% ao mês), encontramos o valor da prestação de R$ 501,46: "
O total desse financiamento de 48,00 parcelas de 501,46 reais é 24.070,08 reais, sendo 8.306,42 de juros".

Destarte, conclui-se que a taxa de juros mensal
que está sendo
cobrada do Recorrente é de 1,916010% ao mês,
o que resulta n
a quantia
de
R$ 24.248,64
ao final das 48 parcelas.

Ao passo que, com
a
taxa de juros contratada,
de R$ 1,88% ao mês,
alcançamos
o valor total de
R$ 24.070,08
ao
final das 48 parcelas, de sorte que a diferença entre ambas
é de
R$ 178,56 (cento e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos)
.

Neste ponto, convém salientar que
o cálculo realizado n
o laudo trazido pelo Apelante
(
ID
6442958) não pode ser levado em consideração, pois
ali j
á
fora r
ealizado o desconto,
sponte propria
, “das abusividades inseridas no Custo Efetivo Total, resulta
n
do na diminuição do valor da parcela”
(sic)
.

Abusividades essas que, no entender do Recorrente, consistiriam na cobrança
das tarifas de cadastro e de registro
contratual,
e também do seguro prestamista.

Ocorre que o MM. Juiz de 1º Grau afast
ou
as alegações do Apelante, conclusão a qual corroboro nesta oportunidade,
em que pesem os judiciosos argumentos do Recorrente.

Aplica-se, quanto à tarifa de cadastro, o entendimento adotado
pelo
C
olendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.251.331/RS, julgado na forma do art. 543-C do Código de Processo Civil,
segundo o qual:

“
(...
)
Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de ‘realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao in
í
cio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente’ (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).
(...)
(STJ, 2ª Seção,
R
el. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 24/10/2013).

O Contrato
juntado aos autos (ID 6442951) prevê expressamente a cobrança da referida rubrica, esclarecendo,
inclusive, a possibilidade de sua isenção, senão vejamos
:

“
Tarifa de Cadastro: tarifa cobrada exclusivamente para a realização de pesquisa junto aos órgãos de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais para análise e tratamento dos dados necessários ao início do relacionamento.

Ficará isento do pagamento desta tarifa o Emitente que apresentar os seguintes documentos, observada a vigência constante do mesmo: documento de identificação com foto, número de inscrição no CPF; comprovante de residência; comprovante de renda ou de patrimônio emitido nos últimos 30 (trinta) dias; pesquisa em bancos de dados e de proteção ao crédito (SERASA Experian ou Boa Vista Equifax); certidões de cartórios de protesto do local do domicílio do Emitente e certidão de regularidade do CPF do Emitente expedida pela Receita Federal do Brasil ambos emitidos nos últimos 30 (trinta) dias”.

Desse modo, e por não reputar abusivo o valor da t
arifa de cadastro
estabelecido
in casu
(R$ 870,00)
, entendo lícita a sua cobrança.

Com efeito
, não vislumbro ilegalidade ou abusividade na cobrança da tarifa
de registro
(R$ 386,69)
pois, além de estar
devidamente prevista no ajuste, o serviço
respectivo
foi efetivamente realizado pe
lo Apelado (conforme I
D

6442970) e o valor cobrado não configura onerosidade excessiva, já que
representa
apenas
2,45% do valor financiado.

O mesmo raciocínio se aplica à cobrança do s
eguro prestamista
(R$ 212,80)
, até porque
não há provas
suficientes
de que
o Recorrente fo
ra
compelido a contratar tais serviços
por
não te
r tido
opção de deixar de fazê-lo ao tempo do ajuste.
Ao contrário, pois, c
omo bem observado pelo MM. Magistrado
a quo:

“
(...
)
i
n casu
, ficou assegurada à parte autora a faculdade de contratar o seguro prestamista. Tanto é assim que, no contrato objeto desta demanda, consta o seguinte: (vi) Seguro Prestamista: seguro que garante o pagamento de determinado número de parcelas (conforme apólice) das operações de crédito, nas hipóteses de morte, invalidez ou desemprego involuntário, tendo como beneficiário o Credor (contratação opcional). (ID 17115295 – p. 2)

Ademais, observa-se que a proposta de adesão ao seguro prestamista foi assinada pelo demandante em termo apartado (ID 20169369), o que, a meu sentir, demonstra sua livre escolha acerca da contratação”.

Diante do exposto, conheço do presente recurso
para
d
eclara
r

a
nul
idade parcial da

r. sentença de 1º Grau
com fulcro no art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil,

e, em
observância
do
art. 1.013, § 1º, inciso IV, do mesmo Diploma Legal, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo para determinar ao Recorrido que providencie o recálculo das parcelas previstas no Contrato n°
01
04900010055197
, aplicando a taxa de juros de 1,88% ao mês (25,11% ao ano)
e abatendo os valores já pagos pelo Apelante,
mantendo-se incólumes os demais termos do r.
decisum
vergastado.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)